Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701696-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE SOUSA SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por André Sousa Santos em face da r. decisão (ID 126411318, na origem) que, na Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento, movida em desfavor de Banco Pan S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto o depósito de valores, incontroversos ou integrais, com a finalidade de afastar os efeitos da mora, obstar a inscrição do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes e mantê-lo na posse do veículo financiado. O Agravante alega, em resumo, que há acentuada desproporção entre o valor cobrado pelo Agravado e o que foi pactuado, bem como que o fato de se tratar de questão sub judice é suficiente para ser deferida a tutela de urgência pleiteada. Assevera que a manutenção da r. decisão agravada tem potencial para lhe causar prejuízo irreparável, consistente na negativação do nome dele e na perda da posse do veículo que é objeto do contrato. Requer antecipação da tutela recursal para que “não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações.” - ID 42891650 - pág. 3. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Inexiste no feito prova que demonstre de forma razoável alguma ilegalidade no valor das parcelas cobradas, o que remete qualquer conclusão a respeito do tema à análise após a devida instrução processual. Conforme destacado na r. decisão agravada, “é necessário melhor aprofundamento nos meios de prova, a fim de não se criar situação jurídica e patrimonial irreversível, que potencialmente geraria maior dificuldade de eventual cobrança de valores retroativos; bem como ante a ausência de provas da existência de real perigo de dano ou de real risco ao resultado útil do processo.” (ID 126411318, na origem). Ademais, consoante a jurisprudência dominante sobre a matéria, o fato de constar expressamente do contrato (ID 119053187, na origem) o valor da taxa de juros anual (32,59%), superior a doze vezes a taxa mensal (2,38%), por si só, é suficiente para informar ao consumidor quanto à existência de capitalização mensal de juros (Súmula 541 do STJ). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator